Tribunal: TJPA
Processo: 0801783-66.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801783-66.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ACORDO REALIZADO NO PROGRAMA DE REGULARIDADE FISCAL. QUITAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DO VALOR DA GARANTIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DE OUTRAS EXECUÇÕES FISCAIS. NÃO CARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO POR DESCUMPRIMENTO DO
PROVIMENTO N.º 68/2018 DO CNJ. NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO.
In casu
os elementos existentes indicam que a empresa executada aderiu ao Programa de Regularidade Fiscal do Estado do Pará e efetivou o pagamento do crédito executado com os respectivos honorários advocatícios, e
houve sentença de extinção da execução
,
na
forma do art. 794, inciso I, do CPC/73, que transitou em julgado, portanto, não há óbice ao levantamento dos valores depositado em garantia pela agravada, face a existência da preclusão máxima sobre a discussão objeto da execução fiscal e os valores liberados encontram-se livres de ônus, assim como o agravante não logrou êxito em comprovar a existência de necessidade de garantia de outras execuções fiscais, determinada pelo Juízo competente, ou, existência de prejuízo por descumprimento da norma estabelecida no Provimento n.º 68/2018 do CNJ, aplicando-se o
pas de nullité sans grief
. Agravo de instrumento conhecido, mas improvido á unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Maírton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer do agravo de instrumento, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento por vídeo conferência presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Maírton Marques Carneiro e realizada no dia 13 de fevereiro de 2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em seu desfavor de VALE S/A, que determinou a expedição de alvará para a transferência de valores que se encontravam depositados em garantia do Juízo da execução, para a conta corrente da executada, na importância consolidada de R$ 1.191.552,00 (hum milhão cento e noventa e um mil e quinhentos e cinquenta e dois reais), conforme cópia da decisão proferida em 06.12.2018.

Alega o apelante/exequente que a sentença merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Diz que não foi ouvido antes de proferida a decisão, conforme determina o Provimento n.º 68/2018 do CNJ, que teve a finalidade de uniformizar de procedimentos, nos casos de levantamento de depósitos judiciais, e que a decisão pode ter efeito multiplicador, possibilitando em outros processos a realização do levantamento em desobediência a referida regulamentação.

Afirma que ainda há vários outros débitos da agravada/executada em relação a autuações fiscais em execuções fiscais que promove em seu desfavor e que ainda se encontram em tramitação, e por conseguinte, poderia haver transferência dos valores para garantia das mesmas, tendo em vista que a contribuinte seria devedora do agravante em quantia superior 02 (dois) milhões de reais, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Defende ainda que se encontra na iminência de sofrer prejuízo de difícil reparação, caso seja mantida a decisão agravada, inclusive pelo efeito multiplicador da decisão, proferida de forma contrária a princípios constitucionais e o ato normativo do CNJ.

Requer assim seja liminarmente atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, na forma do art. 995, parágrafo único, do CPC/15, e ao final seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão agravada que deferiu o levantamento dos valores, proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA.

O processo foi distribuído inicialmente a Excelentíssima Desembargadora Elvina Gemaque Taveira, que se declarou suspeita para apreciar e julgar o feito em decisão proferida em 24.05.2019.

Houve redistribuição do processo ao Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, que proferiu decisão determinando a remessa do processo a minha relatoria, por prevenção, em 06.09.2019, tendo em vista o julgamento proferido na Apelação – processo n.º 00010889420048140028.

Em decisão monocrática proferida no ID-
2232507 - Pág. 01/02, deferi o pedido de efeito suspensivo, para obstar provisoriamente todos os efeitos da decisão agravada, até a apreciação do mérito do agravo de instrumento.

Houve contrarrazões ao agravo de instrumento no ID- 2314124 - Pág. 01/08.

O Ministério Público junto ao 2.º grau deixou de emitir parecer por inexistência de interesse que justificasse sua intervenção no processo.

É o relatório com pedido de inclusão do processo em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo de instrumento satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido.

Analisando os autos, entendo que a insurgência recursal não pode prosperar. Vejamos:

Análise os autos, verifiquei que a decisão interlocutória objeto do presente agravo de instrumento foi proferida determinando a liberação dos valores que se encontravam depositados, nos seguintes termos:

“
Vistos,

Trata-se de execução fiscal proposta pelo ESTADO DO PARÁ (FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL), em face de VALE S/A, já sentenciada, com trânsito em julgado, favorável a executada (fls. 1127). Registrada baixa ao juízo de origem, as partes foram devidamente intimadas (fls. 1141 dos autos). Ato seguido, a executada peticionou informando a existência de valores depositados em juízo, por ocasião dos embargos, (fls. 16, vol. I) dos autos.

De fato, em análise aos autos, assiste razão a executada, não havendo óbice ao deferimento do pedido, pelo que determino a expedição de alvará de transferência dos valores depositados em juízo, para a conta bancária informada (fls. 1142). Eventuais custas pendentes, certifique-se, intimando o responsável, caso contrário, dê-se baixa nos autos e no sistema libra arquivando-se o processo. Servirá a presente como intimação através do DIÁRIO ELETRÔNICO nos termos da RESOLUÇÃO 014/09 de 1o de julho de 2009.

Marabá, 06 de dezembro de 2018.

MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI

Juíza de Direito, titular da 3a vara cível e empresarial da Comarca de Marabá.”

Neste sentido, em pesquisa no PJE junto aos autos da Execução Fiscal – Processo n.º 0001088-86.2004.8.14.0028, foi constatado que a empresa executada aderiu ao Programa de Regularidade Fiscal do Estado do Pará e efetivou o pagamento do débito executado, conforme consta dos documentos do ID-
74682526 - Pág. 12 e
ID-
74682521 - Pág. 19/20 dos autos da execução fiscal.

Inclusive tal fato foi reconhecido pelo Estado do Pará na petição constante do ID- 74682528 - Pág. 01/05 dos autos da execução fiscal, tendo em vista que nada opôs em relação a informação de pagamento do valor principal e os honorários de sucumbência de 10% sobre o valor do acordo, na forma do DAE – documento de Arrecadação Fiscal apresentado.

Assim, houve a extinção da execução por quitação do débito executado, na forma do
Programa de Regularidade Fiscal do Estado do Pará, com redução de 95% da multa e 80% dos juros, forma do art. 794, inciso I, do CPC/73,
in verbis:

“Sendo assim, entende-se que a ação de Embargos a Execução é autônoma, porém incidente no processo de Execução, e, portanto, prejudicial. Não há como se falar em Embargos à Execução sem uma Ação de Execução que a anteceda.

Considerando o ingresso no programa de Regularização fiscal do Estado do Pará - REGULAR, indefiro o pedido feito pela PGE de retenção do valor correspondente aos honorários advocatícios arbitrados em sentença por entender já terem sido pagos.

Tendo em vista o comprovante de pagamento da dívida constante em fls. 354, julgo extinto o presente processo, com resolução do mérito, nos termos do art.794,
I,
do Código de Processo Civil.”

O agravante insurgiu-se contra a sentença em apelação, aduzindo que a adesão ao programa seria condicionada ao pagamento de honorários de sucumbência, mas a executada/embargante teria quitado apenas os honorários da execução e não os honorários advocatícios correspondentes aos embargos do devedor que seriam ação autônoma e também deveriam incidir honorários, que não foram quitados, razão pela qual, pleiteou a anulação da sentença pelo vício apontado, ou, alternativamente, o pagamento dos honorários advocatícios em questão.

Em decisão monocrática, esta Relatora apreciou a matéria monocraticamente e negou provimento a apelação, por ser manifestamente improcedente, e contra a decisão foi interposto agravo interno junto à 5.ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve a decisão monocrática, seja por se a manifestação contrária ao próprio interesse do Estado, como também por implicar em nova cobrança de honorários já pagos, sob a seguinte ementa:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL -INSUBSISTÊNCIA DE ARGUMENTOS PARA EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO - REPISAR DE ARGUMENTO CONTRÁRIO AO INTERESSE PÚBLICO DE REGULARIZAÇÃO FISCAL DAS EMPRESAS PELO PROGRAMA REGULAR. NOVA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -INVIABILIDADE DE INTEPRETAÇÃO DO ARTIGO 26 DA LEF A CONTRARIO SENSU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA-SANÇÃO DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA PRINCIPAL, EX
VI
ARTIGO 557, § 2
o
, DO CPC. UNANIMIDADE.”

O agravante não obteve êxito em reformar o referido acórdão, posto que o Recurso Especial interposto contra a mesma não foi admitido junto ao Superior Tribunal de Justiça e o agravo interno da decisão também não foi conhecido pelo Relator, conforme consta do ID-
1476322 - Pág. 01/05, ensejando a expedição da certidão de trânsito em julgado do ID- 1476322 - Pág. 10 dos autos dos embargos do devedor.

Daí porque, resta evidente a preclusão da discussão sobre qualquer possibilidade de prosseguimento da execução fiscal, tendo em vista que se encontra extinto o processo, face a
quitação do débito executado, na forma do
Programa de Regularidade Fiscal do Estado do Pará, assim como não se cogita de discussão sobre os honorários advocatícios dos embargos do devedor, pois as matérias foram abarcadas pela preclusão máxima (coisa julgada).

Assim, não há mais qualquer óbice ao levantamento dos valores que se encontravam depositados para garantia da execução fiscal em questão, pois o processo foi extinto, por satisfação do débito, na forma do Programa de Regularidade Fiscal do Estado do Pará – Regular, conforme o estabelecido no art. 794, inciso I, do CPC/73.

Outrossim, não se cogita de manutenção do deposito para a finalidade de garantia de outras execuções fiscais que ainda se encontram em tramitação em desfavor da executada,
pois a matéria foi colocada apenas na retorica do arrazoado
, tendo em vista que não há no arrazoado a indicação do processo que se encontra pendente de garantia, muito menos há indicação do valor a ser garantido ou pedido efetivo de penhora para tal finalidade, que deveria ter sido formulado no Juízo competente onde tramita a execução e posteriormente informado a este Juízo, caso houvesse o deferimento, o que não ocorreu na espécie.

Por final, em nada beneficia o agravante a alegação de suposta de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois tendo ocorrido a efetiva extinção da execução, não há motivo para manutenção do deposito.

Por conseguinte, não há desobediência ao procedimento estabelecido no
Provimento n.º 68/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça (do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA), que condicionaria a medidas de deferimento de depósitos judiciais a prévia intimação da parte contrária, para eventual impugnação recursal da medida, com a finalidade de evitar eventual prejuízo à parte, seja porque na espécie o valor levantado pertence a agravada e livre de ônus, após a quitação do crédito executado, como também porque o a
gravante não logrou êxito em comprovar a existência de prejuízo decorrente do levantamento, ensejando a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento, mas nego-lhe provimento, revogando a liminar deferida que havia determinado fossem obstados, provisoriamente, os efeitos da decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Oficie-se ao Juízo
a quo
informando sobre a presente decisão.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/03/2023